Tribunal: STF
Processo: Pet 9162
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
SIGILO – ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – ARTIGO 7º, § 3º, DA LEI Nº 12.850/2013 – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE. Ausente situação a autorizar o afastamento do sigilo, subsiste o fenômeno, no que voltado à efetividade da colaboração firmada.